Tribunal: TJDFT
Processo: 0731204-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731204-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H.CARLOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Embora as razões recursais não especifiquem qual a decisão de que se estaria recorrendo, alude-se que “a decisão agravada indeferiu o pedido do levantamento da penhora na conta do executado e determinou a penhora de outros bens para cumprimento da obrigação, mesmo que de forma equivocada”, bem como que o prazo recursal teria se iniciado em 22/09/21 (ID no 29486765, pág. 2). O agravante alega a ausência de citação no processo de conhecimento e de intimação na fase de cumprimento de sentença. Afirma que o aviso de recebimento - AR foi enviado para endereço desatualizado e recebido por terceiro desconhecido. Aduz que a mudança de endereço ocorreu antes do ajuizamento da ação. Sustenta que houve o bloqueio de valores, via sistema Sisbajud, que são essenciais para o funcionamento do escritório de advocacia. Defende haver nulidade em razão da ausência de publicação da decisão que iniciou o cumprimento de sentença, bem como daquela que validou a intimação do agravante, considerando escoado o prazo para pagamento voluntário. Sustenta a impenhorabilidade dos valores até quarenta (40) salário mínimos, depositados em poupança, prejudicando gastos mensais básicos, como aluguel, alimentação, sustento da família, funcionários, dentre outros, o que viola a dignidade humana. Alega que, segundo o entendimento do STJ, são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta bancária. Acresce que os valores penhorados são referentes a honorários advocatícios e possuem caráter de verba alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis. Assevera que o sócio Humberto Carlos Santos deposita valores na conta bloqueada para arcar com despesas do escritório e também despesas pessoais e de sua família, mormente a sua filha, que faz tratamento médico custoso e depende do recebimento de pensão alimentícia. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o cumprimento de sentença seja suspenso. Em provimento definitivo, requer que seja reconhecida a nulidade do processo de conhecimento, a partir da citação, ou, subsidiariamente, a nulidade da fase de cumprimento de sentença. Pede, ainda, que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Com a petição de ID no 29486775, o agravante anexou documentos complementares (IDs nos 29486777 a 29486793). Pelo despacho de ID 29619201, facultou-se ao agravante justificar a tempestividade do recurso. O agravante se manifestou no sentido de que a decisão agravada foi proferida em 20/09/21 e publicada em 22/09/21, de modo que o recurso, interposto em 29/09/24, é tempestivo (ID no 29950468). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, cabe registrar que, apesar de o agravante se insurgir expressamente apenas contra a decisão de ID no 100273823 dos autos de origem (0739891-17.2020.8.07.0001), proferida em 20/09/21, as matérias ora arguidas já haviam sido analisadas anteriormente (ID no 100273823 dos autos de origem), encontrando-se preclusas. O agravante apresentou impugnação em 05/08/21, alegando nulidade da intimação na fase de cumprimento de sentença, ausência de publicação dos atos processuais, falta de citação na fase de conhecimento e impenhorabilidade dos valores constritos via Sisbajud (ID no 99517149 dos autos de origem). Após ser facultado o contraditório ao agravado, foi proferida decisão em 13/08/21, rejeitando a impugnação (ID no 100273823). O agravante anexou aos autos de primeira instância peça denominada de “agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal”, sem, contudo, demonstrar que o recurso tivesse sido protocolado perante esta segunda instância, sendo-lhe facultado anexar o comprovante da interposição, consoante decisão de 27/08/21 (IDs no 101502185, 101502187 e 101540222). Em 29/09/21, o agravante juntou aos autos de origem o comprovante de interposição do presente agravo de instrumento, o que ocorreu na mesma data (ID no 104498414 dos autos de origem). Ou seja, a peça havia sido juntada apenas aos autos de origem e o recurso somente veio a ser formalmente interposto após a provocação do magistrado processante. Porém, quando tal ocorreu, já havia transcorrido o prazo de quinze (15) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, contados da publicação, ocorrida em 18/08/21 (certidão de ID no 100470531 dos autos de origem). No mais, a decisão de 20/09/21 limitou-se a dar impulso ao feito e determinar a penhora de veículo automotor (ID no 103601337 dos autos de origem), não se prestando a reabrir o prazo recursal quanto a questões decididas anteriormente. Sendo assim, as questões arguidas no presente recurso se encontram decididas em definitivo por decisão submetida à preclusão temporal, não podendo ser conhecido o presente recurso. Dessa forma, ante a intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator